Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708477-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0729088-43.2018.8.07.0001, em que litiga com CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, rejeitou, liminarmente, a exceção de pré-executividade (ID 84947899). Em suas razões recursais (ID 24276204), relata a agravante ter locado um imóvel (SEPS 707/709 Sul, Lote F, 1o a 4o andares, salas 501 a 518 e pavimento térreo), para fins exclusivamente comerciais, de forma a agregar mais cursos de nível superior ao seu currículo, pelo valor de R$220.000,00 mensais, com vigência de 10 anos, iniciando-se em 17/04/2017 e findando em 16/04/2027. Diz que o verdadeiro motivo pelo fracasso da agravante foi o dolo da agravada, e não o inadimplemento dos aluguéis, pois foi omitida informação extremamente importante, qual seja, a impossibilidade de obtenção da carta de habite-se, independentemente do ramo de atividade da locatária. Narra que o terreno dado à locação foi adquirido pela ANE por meio de doação da NOVACAP, com cláusula de inalienabilidade e encargo modal, prevendo a obrigatoriedade de a donatária edificar a sua sede no prazo máximo de dois anos; porém, como a ANE não tinha recursos financeiros para tanto, aceitou proposta do GRUPO OK, o qual se obrigaria a construir o prédio sede, recebendo em troca 87,3% do terreno, enquanto a ela restaria 16,3%. Informa que o GRUPO OK vendeu a investidores os direitos aquisitivos sobre partes do imóvel, com a promessa de entregar o empreendimento edificado, mas a venda foi desfeita judicialmente. Assevera que foi alegado em contestação naquele feito, pelo GRUPO OK, a impossibilidade de condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelos investidores, pois a escritura pública de doação não permitia alienação, o que denota a ciência inequívoca sobre a ilegalidade de sua atuação, na pior das hipóteses, desde 2005, data da sentença. Diz que, em razão do insucesso na venda do empreendimento anterior, o GRUPO OK deu início a construção do prédio para si mesmo e, posteriormente, alugou para a agravante, com garantia de obtenção do habite-se e com oferta de isenção de pagamento do aluguel pelo prazo de 4 meses, vindo a agravante a tomar conhecimento da real situação do imóvel após ter investido todo o seu capital na adaptação do edifício, ou seja, quando não mais poderiam desistir do negócio. Aduz ter sofrido nove execuções movidas pela agravada em decorrência do contrato de locação nulo, derivado de uma escritura de permuta também nula. Relata que para obter acesso aos documentos que instruem a exceção de pré-executividade foi necessária a propositura de ação de exibição de documentos, de forma a possibilitar o acesso à integralidade do processo no 110.000.400/1990 e sua carta de habite-se (008/1999). Argui a possibilidade de discussão da nulidade apontada por meio da exceção de pré-executividade, pois os requisitos legais foram cumpridos e a questão não demanda dilação probatória, uma vez que a nulidade do negócio jurídico é explícito, em razão da impossibilidade de obtenção da carta de habite-se. Requer, a concessão de efeito suspensivo por se tratar de dano de difícil ou incerta reparação, caso a execução tenha regular prosseguimento, e ao final, pugna pela procedência do recurso. Preparo comprovado (ID 24276207). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, em que pese a relevância das alegações deduzidas pela agravante, certo é que não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Com efeito, como é cediço, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: i) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e ii) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. No caso vertente a discussão demanda produção de provas, conforme asseverado na decisão agravada. Ao contrário do que asseverado pela agravante, não é possível concluir, de forma indene de dúvida que não era de conhecimento da locatária a real situação do imóvel e a impossibilidade de obtenção do habite-se. Ademais, chama a atenção a cláusula XIV do contrato de locação, que estabelece que o locatário assume toda e qualquer responsabilidade para atendimento de exigências que venham a ser feitas pelas autoridades locais para sua instalação, inclusive, em havendo negativa total para o fim a que se pretende destinar o imóvel (ID 23304813 dos autos de origem). Verifica-se, ainda, que não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo caso a questão venha a ser analisada no mérito do presente recurso, não obstante a natureza da ação de origem. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência tanto da probabilidade do direito alegado quanto do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator